Tribunal: TJSP
Processo: 1011294-34.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Possibilidade - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Possibilidade - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito repetitivo - Súmulas no. 539 e 541, da E. Corte da Cidadania – Capitalização Autorizada – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – Possibilidade – REsp 973.827/RS, STJ, e Súmulas no. 539 e 541, do STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Ausência de cláusula contratual que exija comissão de permanência – Autora que não demonstrou a ocorrência no caso concreto da Comissão de Permanência – Sentença mantida – Apelo improvido.